Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-94.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003383-94.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUAN PAULO BOZEZZIO DE SOUZA - CPF: 086.315.209-00 (RECORRENTE), GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 850.173.612-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1003383-94.2022.8.11.0040 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso – MT.

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: LUAN PAULO BOZEZZIO DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – FALHA NO PROCESSAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Deve ser indenizado o passageiro pelos prejuízos morais e materiais sofridos em decorrência de falha na prestação do serviço.

Deve ser mantido o valor indenizatório, que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes a danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente as partes recorrentes ao pagamento no valor de
R$ 10.446,48 (dez mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
, a titulo de danos materiais, condenando ainda ao pagamento no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, em decorrência de falha na prestação do serviço, sendo que, o recorrido foi obrigado a adquirir nova passagem aérea.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”.

2.

Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

2.2.
Combate o valor indenizatório a titulo de danos morais e materiais.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Preliminar.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”.

Com relação a tal preliminar da parte recorrente, entendo que, a mesma deve ser rejeitada, pois o art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que:
“
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”,
portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação de serviço.

2.
Mérito
.

Pois Bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95, e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, restou configurada nos autos a falha na prestação dos serviços pelas empresas recorrentes, diante da falha no processamento para usufruto da passagem aérea, obrigando o consumidor a adquirir novas passagens, com alteração de valores,
fatos que, pelas regras de experiência comum,
causam
frustração,

stress
, constrangimento, humilhação e, portanto, forte abalo moral considerável, passível de indenização por danos morais
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022